Tribunal: TJDFT
Processo: 0722503-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722503-33.2022.8.07.0001 DESPACHO Com o julgamento dos embargos declaratórios, exauriu-se a competência da Turma. Cerifique-se o trânsito em julgado do acórdão (id 70532058). Após, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 12/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator